Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FAVORECIMENTO REAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação aos supostos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, impõe-se a absolvição, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e não provido.